Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-63.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001212-63.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.139.953/0001-82 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE EMPRESÁRIO COM VULTOSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – PODERIO ECONÔMICO ELEVADO –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1001212-63.2023.8.11.0030

AGRAVANTE: JAPONÊS COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JAPONÊS COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 214622652), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida e determinou que a recorrente recolhesse o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões o agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Assevera que possui rendimento mensal inferior a 03 (três) salários mínimo, sendo evidente sua hipossuficiência.

Aduz que
“
colaciona aos autos, declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, declaração de imposto de renda e extrato bancário onde comprova-se que o AGRAVANTE é hipossuficiente, para que reste demonstrado aos eméritos julgadores que ele efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque
,

analisando o processo em epígrafe, observa-se que o recorrente é empresário, e anexou aos autos a movimentação bancário do período de 29/11/2022 até 27/02/2023, com diversas movimentações bancarias.

Destarte:

Outrossim, devo pontuar que, o recorrente quando do processo executório n°. 1000022-65.2023.8.11.0030, pegou via cédula de crédito bancaria

junto a instituição apelada o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de empréstimo.

Colaciono:

Ao arremate, causa estranheza o patrono do recorrente não juntar as movimentações bancarias compreendida entre 2023 a 2024.

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024